Tribunal: TJES
Processo: 0001721-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001721-52.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CORREIA MORAES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação para excluir os sócios da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de prévio processo administrativo. O Estado alega omissão quanto às provas de fraude judicial. Os autores alegam contradição na fixação de honorários por equidade frente ao valor elevado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o acórdão incorreu em vícios ao priorizar a regularidade formal da constituição do crédito tributário em detrimento de indícios de fraude e ao fixar honorários sucumbenciais de ofício por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. Inexiste omissão quanto às provas de fraude se o acórdão assentou que a participação do sócio no Processo Administrativo Fiscal (PAF) é requisito constitucional indispensável, constituindo vício congênito a sua ausência, o que impossibilita a convalidação do título por elementos apurados posteriormente em juízo.

5. A fixação de honorários por apreciação equitativa, fundamentada em jurisprudência desta Corte para casos análogos, foi decidida de ofício e não foi objeto de impugnação específica no apelo, o que torna a invocação do Tema 1.076/STJ nítida inovação recursal.

6. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando examinar as questões essenciais para a solução do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022).

7. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando se alega divergência entre a decisão e a lei ou prova dos autos, hipótese que configura contradição externa e deve ser arguida em recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

2. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao julgado, não a eventual divergência com lei, prova ou doutrina.

3. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão judicial não autoriza o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscussão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025; CC/2002, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDIVAR MORAES E MARIA CORREIA MORAES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação dos autores para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre os sócios e o Fisco, determinando sua exclusão da CDA nº 06337/2018.

Em suas razões recursais, os embargantes
EDIVAR MORAES e MARIA CORREIA MORAES
alegam a existência de omissão e contradição quanto à fixação da verba honorária. Sustentam, em síntese:
i)
que o acórdão foi contraditório ao reconhecer o êxito integral da pretensão autoral e o expressivo conteúdo econômico da demanda (superior a R$ 1,2 milhão), mas fixar honorários por apreciação equitativa em R$ 10.000,00; e
ii)
omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado.

Por sua vez, o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta:
i)
que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o acervo probatório que, conforme a sentença de primeiro grau, justificava a responsabilização dos sócios por fraude e simulação (art. 135 do CTN) ; e
ii)
que o julgado é contraditório ao anular o lançamento por ausência de processo administrativo fiscal (PAF) sem analisar se a infração legal comprovada invalidaria tal exigência.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversos, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos pela parte contrária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa que sintetiza o Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que manteve a inclusão dos sócios no polo passivo de execução fiscal, com fundamento na dissolução irregular da empresa. Os apelantes alegam a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de prévio processo administrativo para a responsabilização dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se é possível a inclusão dos sócios na CDA sem sua participação no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inclusão de sócios na CDA sem sua prévia notificação para responder no procedimento administrativo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando o lançamento nulo.

4. A responsabilidade tributária dos sócios depende da demonstração de infração legal específica, conforme previsto no art. 135 do CTN, a ser apurada no âmbito do processo administrativo anteriormente ao seu lançamento.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inclusão de terceiros no polo passivo de obrigações tributárias exige a prévia constituição do crédito tributário em processo administrativo regular.

6. A inexistência desse procedimento leva à nulidade do lançamento e à consequente exclusão dos sócios da CDA.

7. Nos casos de exclusão de sócios da CDA, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, os embargantes
EDIVAR MORAES e MARIA CORREIA MORAES
pleiteiam a reforma do acórdão quanto aos honorários sucumbenciais, argumentando omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ e contradição na fixação da verba por equidade (R$ 10.000,00) diante do expressivo valor da causa.

Quanto aos aclaratórios manejados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o embargante pugna pela integração do julgado afirmando que houve omissão quanto às provas de fraude e simulação que, no seu entender, autorizariam a manutenção dos sócios no polo passivo da execução fiscal independentemente de prévio processo administrativo.

No que tange às alegações de omissão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara e coesa. No que tange à insurgência dos embargantes autores, resta evidente que a fixação por apreciação equitativa foi adotada em estrita observância aos precedentes desta Corte para casos de exclusão de sócio da CDA quando não há rediscussão do montante do débito. Trata-se de entendimento adotado por este Órgão Colegiado, o que afasta a tese de omissão ou contradição.

Ademais, conforme consignado expressamente no voto condutor, a questão dos honorários foi tratada de ofício, uma vez que as partes não suscitaram o ponto em sede recursal. Portanto, a tentativa de aplicar o Tema 1.076/STJ apenas nesta fase configura inovação recursal e rediscussão de mérito.

Com relação aos aclaratórios do
ente público
, o acórdão foi enfático ao assentar que a
participação do sócio no Processo Administrativo Fiscal (PAF) é requisito constitucional indispensável
, constituindo
vício formal congênito e intransponível
a sua ausência. Logo, não houve omissão, mas sim a conclusão lógica de que elementos de fraude apurados em juízo não sanam a nulidade da CDA formada sem o devido processo legal administrativo.

Ainda, a contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva, e não uma eventual contradição com a lei, a doutrina ou as provas dos autos, que caracterizaria uma contradição externa, discutível apenas por recurso próprio.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Sob essa premissa, observa-se que as razões expostas em ambos os recursos não revelam contradições internas ou omissões no corpo do julgado, mas traduzem o manifesto inconformismo das partes com as teses jurídicas adotadas por este Colegiado.

Enquanto o ente público busca a prevalência de indícios de fraude sobre a nulidade formal do lançamento, os autores pretendem a aplicação de tese jurídica nova (Tema 1.076/STJ) para alterar o critério de fixação dos honorários, o que evidencia que ambos os embargantes almejam, por vias transversas, a reforma do mérito da decisão que lhes foi desfavorável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar